Tribunal: STF
Processo: ARE 1553553
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Interposição de recurso. Ausência de dúvida real e ocorrência de erros grosseiros assentados pelo tribunal de origem. Fungibilidade. Inaplicabilidade. Análise: necessidade de reexame do quadro fático e da legislação processual de regência. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferido em agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível, relacionado à exceção de pré-executividade. 



    2. A recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXV e LXXVIII, da Constituição da República, argumentando que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal encontra amparo nos princípios constitucionais da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e economia dos atos processuais e da primazia do julgamento de mérito, especialmente quando há dúvida objetiva quanto ao instrumento processual correto para impugnar uma decisão judicial, como no caso da decisão pela qual se acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e se encerrou o processo para alguns executados.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em acórdão recorrido, entendeu que contra a decisão pela qual, a par de acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, se determina o prosseguimento do feito a fim de que o credor satisfaça integralmente seu crédito, caberá agravo de instrumento por expressa previsão legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Dessa forma, considerou a interposição de apelação como erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, consequentemente, a análise do mérito do recurso.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao art. 5º, incs. XXXV e LXXVIII, da CRFB, sob o prisma da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    III. Razões de decidir



    5. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios e nas normas de regência, assentando que a decisão prolatada pelo juízo não gerava qualquer dúvida quanto ao recurso cabível.



    6. Consignou, ainda, que não cabia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, visto que não havia dúvida objetiva acerca do recurso cabível na espécie, o que impede o conhecimento do recurso erroneamente interposto.



    7. Para eventualmente concluir em sentido diverso, seria necessário reavaliar o quadro fático-probatório dos autos e examinar a legislação infraconstitucional de regência, procedimento incabível em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 



DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA D IALETI CIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais ofertadas atacam de forma direcionada os fundamentos da decisão recorrida. 



    2. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra a decisão proferida pelo relator. 



    3. A decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando o regular prosseguimento do processo executivo, tem natureza de decisão interlocutória, impugnável por meio do recurso de agravo de instrumento, a teor do disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade. 



    4. Apreciadas as teses invocadas pelo recorrente e, ainda, subsumidas as normas legais aplicáveis, não há que se falar, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência. 



    5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.“ (e-doc. 46).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 5º, incs. XXXV e LXXVIII, da Constituição da República. 



    2.1. Narra que “as normas legais expressas e os princípios de Direito estabelecem qual é o meio jurídico adequado para atacar cada decisão judicial, de modo a submetê-la à revisão. Entretanto, na prática, situações excepcionais podem gerar dúvidas objetivas quanto ao instrumento processual correto para impugnar determinada decisão judicial, justificando a adoção do princípio da fungibilidade recursal para que o recurso, ainda que inadequado no caso concreto, tenha o seu mérito conhecido”.



    2.2. Relata que, no caso, “ao acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelos Recorridos, o juízo de origem colocou fim ao processo em relação a eles (hipótese que se adéqua ao art. 485, inciso VI, do CPC). Soma-se a isso o fato de que, no mérito, os Recorridos sequer responderam ao recurso, pois há prova documental que comprova que eles são partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação executiva (mov. 152), na medida em que proprietários do imóvel dado em garantia hipotecária (art. 779, inciso V, do CPC)”. 



    2.3. Alega que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal encontra amparo nos princípios constitucionais da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e economia dos atos processuais e da primazia do julgamento de mérito recurso.



    2.4. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja julgado o recurso interposto contra a decisão proferida pelo Juízo, observado o princípio da fungibilidade (e-doc. 54).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “No caso dos autos, a parte agravante defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; primazia do julgamento de mérito do recurso; inafastabilidade da jurisdição; confissão tácita dos agravados com relação à hipoteca vigente sobre o imóvel de matrícula n. 154.038 e a legitimidade para figurarem no polo passivo da ação executiva; e da economia, celeridade e efetividade processual.



     No caso em apreço, como bem já exposto nas decisões anteriores certo é que houve extinção parcial de parte da execução, já que decidida a exceção de pré-executividade, apenas sobre a ilegitimidade passiva de alguns dos executados, prosseguindo o feito a fim de que o credor satisfaça integralmente seu crédito, de modo que o recurso cabível é o agravo de instrumento por expressa previsão legal (art. 1.015, Parágrafo único, do CPC). 



    Registre-se que não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro das apelantes, pois não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível.



    No mesmo sentido, também descabe falar em primazia do mérito, visto que o recurso não ultrapassa os requisitos de admissibilidade, de maneira que resta impossibilitado ao julgador a análise do mérito recursal e, consequentemente, as demais teses suscitadas pela agravante. 



    Não bastasse isso, não verifico fato novo capaz de alterar o contexto dos autos, a fim de modificar entendimento anterior, mas rediscussão da matéria já debatida, não havendo que se falar em reconsideração da decisão.” (e-doc. 46).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que a Corte de origem expressamente assentou que, diante da decisão prolatada pelo Juízo, não havia qualquer dúvida quanto ao recurso cabível, pelo que inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.



    5. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso ao do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário reavaliar o quadro fático-probatório dos autos e examinar a legislação infraconstitucional de regência, procedimento incabível no campo extraordinário, a teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Ressalto que, na esteira da jurisprudência desta Corte, a ausência de dúvida objetiva em relação ao recurso cabível impõe o não conhecimento do recuso equivocadamente interposto. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 37.551-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 27/05/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.282.030-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 09/11/2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO’ EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ERRO GROSSEIRO - CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO, NA OAB, ESTAVA SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. - Não se revela admissível, porque inexistente, ‘recurso ordinário’ contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. - São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória, assim considerado aquele cuja inscrição na OAB se acha suspensa (Lei nº 8.906/94, art. 4º, parágrafo único). Precedentes. - O direito de petição qualifica-se como prerrogativa que a Constituição da República assegura à generalidade das pessoas (art. 5º, XXXIV, ‘a’). Trata-se de direito público subjetivo de índole essencialmente democrática. O direito de petição, contudo, não garante, por si só, a possibilidade de o interessado - que não dispõe de capacidade postulatória - ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros, ressalvadas as exceções previstas em lei. Precedentes.” 



    (MS nº 28.857-QO/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 14/09/2011, p. 20/03/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Pleno, tratando-se, essa interposição, de erro grosseiro. O recurso é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio do feito ao arquivo.” 



    (AR nº 2.821-AgR-AgR/DF, de minha relatoria, Rev. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 02/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Interposição de recurso ordinário contra decisão monocrática que indefere a inicial do mandado de segurança. Ausência de esgotamento da via originária. Cabimento de agravo regimental. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RMS nº 32.273-AgR/DF, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/09/2013, p. 30/09/2013).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator